Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-05.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701663-05.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA AGRAVADO: FLAVIA PEREIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Exequente, ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0701074-49.2018.8.07.0001, proposta em desfavor de FLAVIA PEREIRA DO NASCIMENTO, indeferiu a renovação de pesquisas de bens junto aos sistemas conveniados a este Tribunal de Justiça. Deferida a antecipação de tutela recursal “para determinar que o Juízo a quo realize a pesquisa de bens em nome do Executado por meio do sistema SIBAJUD. Caso reste infrutífera, ficará a critério do Juízo de origem a realização de outras pesquisas”. (ID 25648795). DECIDO. Em consulta aos autos de origem (processo n. 0701074-49.2018.8.07.0001), por meio do sistema PJE, verifico que as partes celebraram acordo (ID 126139752), o qual foi objeto de apreciação judicial pelo Juízo a quo (ID 127049184), nos seguintes termos: Vê-se nos IDs 124113501 e 126139752 que as partes convencionaram a suspensão do processo. Defiro a suspensão do processo até 6/11/2022 (seis meses). Diante do acordo entabulado: 1. Fica o exequente intimado a trazer conta bancária para expedição de ofício de transferência, em nome da parte autora ou de patrono devidamente constituído nos autos, com poderes para receber e dar quitação. 1.1 Vindo aos autos, expeça-se ofício de transferência da quantia de R$ 4.424,62 (ID11297446) ao exequente. 1.2. Caso transcorra "in albis", expeça-se alvará em favor do exequente. 2. Fica o credor intimado de que, havendo inadimplemento neste período, deverá peticionar postulando a retomada da execução. 3. Não havendo manifestação do credor durante este período, retornem conclusos, independentemente de qualquer outra intimação. O reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que entabulado acordo entre as partes, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 8 de junho de 2022 11:32:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador